Tribunal: TJES
Processo: 5007910-19.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007910-19.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROMILDO JADYVSKY
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007910-19.2023.8.08.0024

RECTE.: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDO.: ROMILDO JADYVSKY

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ACESSO DO APLICATIVO DO BANCO. FALHA DE SEGURANÇA. GOLPE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E
DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

ROMILDO JADYVSKY em face de

CLUB BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual narra a parte autora, em síntese, que foi vítima de fraude, quando, em janeiro de 2022, recebeu mensagem cujo remetente supostamente seria o BANESTES, que informava a necessidade de atualização do código token de seu aplicativo, com fornecimento de um link de acesso. No entanto, afirma que não acessou nenhum link duvidoso. Ao receber o SMS, acessou diretamente o aplicativo, sendo logo direcionado aos “campos” para atualização do software, do Token e da senha bancária, o que foi feito, já que estava no ambiente de rede do banco, via aplicativo de seu celular. Aduz que, no dia 31/01/2022, um dia após atualização do aplicativo, deparou-se com a informação, em seu extrato bancário, que havia sido realizado uma transferência via PIX no valor de R$ 7.576,00 favor de Fágner Araújo Santos, a quem desconhece. Relata ter registrado boletim de ocorrência, bem como ter diligenciado junto ao Banestes no sentido de reaver o valor, mas não logrou êxito. Por este motivo, vem a juízo requerer indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 e por danos materiais no valor de R$7.576,00.

Em contestação (ID. 7098365), o banco Requerido alega, em suma, que o autor foi vítima de um golpe de engenharia social, e que não possui responsabilidade pelo ocorrido ante a culpa exclusiva da vítima e de terceiro, tendo o autor repassado seus dados a terceiro fraudador, devendo ser julgados improcedentes os pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, a foi proferida sentença pelo juízo singular (ID. 7098539), que dispôs:

“
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO o réu (
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
) a pagar à parte autora (
ROMILDO JADYVSKY
): a) o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora a partir da presente data; b) o valor de
R$ 7.576,00 (sete mil, quinhentos e setenta e seis reais),
a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local desde a data do desembolso, e juros de 1% ao mês desde a citação
”

Irresignado, o banco requerido apresentou Recurso Inominado (ID. 7098541), onde pugna pela reforma da sentença, alegando inexistência de ato ilícito de ato ilícito praticado pela instituição bancária; inexistência de falha no seu sistema de segurança; culpa exclusiva do consumidor, que caiu em um golpe por falta de cautela; inexistência do dever de restituição do valor do PIX realizado; e inexistência de dano moral.

Em sede de contrarrazões recursais (ID. 7098545), o autor requer a manutenção da sentença, afirmando que houve falha na prestação de serviços da ré.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo. Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença recorrida.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, caracteriza-se diante da falta de segurança, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Tal serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor, logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva da ora recorrente e a ocorrência de fato fortuito interno. A instituição financeira tinha o dever de proteger o consumidor por meio de seu sistema de segurança, podendo ter procedido com o devido bloqueio e posterior verificação de segurança.

Ressalto que, na hipótese dos autos, o autor informou que embora tenha recebido um SMS que informava a necessidade de atualização do código token de seu aplicativo, com fornecimento de um link de acesso,
não acessou tal link, tendo acessado diretamente o aplicativo do Banco, sendo logo direcionado aos “campos” para atualização do software, do Token e da senha bancária, o que foi feito, já que estava no ambiente de rede do banco, via aplicativo de seu celular.

Não se pode ignorar que, atualmente, os aplicativos bancários constituem extensões dos Bancos, sendo certo que o consumidor os acessa, faz atualizações e transações por essa via, confiando na segurança que se espera do serviço.

Não sendo constatada a segurança devida, há inegável falha da prestação do serviço, de modo que a responsabilidade pelos danos advindos não pode ser transferida ao consumidor, que confiou na relação contratada.

Logo, entendo adequada a imposição da restituição e, ainda, adequada a condenação pelos danos morais, sendo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por conseguinte, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)